Tribunal: TJSP
Processo: 1058826-58.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DIREITO DE PROPRIEDADE – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – JUSTA INDENIZAÇÃO – Pretensão inicial da autora, concessionária de serviço público, voltada à constituição de servidão administrativa de passagem sobre parte ideal de imóvel pertencente ao réu – admissibilidade – intervenção no direito de propriedade decorrente de Decreto de Utilidade Pública –

Ementa:
APELAÇÃO – INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DIREITO DE PROPRIEDADE – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – JUSTA INDENIZAÇÃO – Pretensão inicial da autora, concessionária de serviço público, voltada à constituição de servidão administrativa de passagem sobre parte ideal de imóvel pertencente ao réu – admissibilidade – intervenção no direito de propriedade decorrente de Decreto de Utilidade Pública – irresignação recursal do réu que alega (i) que os arts. 9o e 20 do Decreto-Lei violariam seu direito à inafastabilidade da apreciação jurisdicional, ao contraditório e à ampla defesa; (ii) inépcia da inicial diante da não apresentação de licenças ambientais e não comprovação de realização de audiências públicas; (iii) nulidade em razão da ausência de participação do MP; (iv) que seria necessária uma nova perícia, alegando que o perito nomeado teria sido substituído; (v) que o valor fixado a título de indenização não teria levado em consideração a faixa de servidão, bem como a limitação imposta em razão das torres de transmissão a serem instaladas – impertinência – arts. 9o e 20 do Decreto-Lei no 3.365/1941 que homenageiam o princípio da separação dos poderes (art. 2o, CF/88), na medida em que prestigiam a discricionariedade administrativa, devendo a atuação correcional do Poder Judiciário se dar em situações excepcionalíssimas, não podendo apreciar o juízo valorativo da declaração de utilidade pública – inexistência de inépcia da inicial, devendo questões relativas a eventual ausência de comprovação dos requisitos para instalação do empreendimento serem objeto de ação direta, mediante provação do legitimado e perante Juízo com cognição ampla sob a matéria – inexistência de interesse público que justifique a atuação ministerial, não se confundindo com o interesse econômico-patrimonial da Fazenda Pública, que se encontra devidamente representado nos autos – perito que não foi substituído nos presentes autos, tendo o apelante feito referência à decisão proferida em outros autos - valor fixado a título de justa indenização que já levou em consideração todas as limitações impostas ao direito de propriedade, inclusive aquelas decorrentes da instalação de torres de transmissão e da faixa de servidão - laudo pericial hígido e que serviu de adequado supedâneo técnico à conclusão do Juízo – sentença de procedência da ação integralmente mantida. Recurso do apelante desprovido.